Tribunal: TJES
Processo: 5004855-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2.

os agravantes cuidaram de colacionar os elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram minimamente a parca movimentação financeira ligada aos agravantes, não havendo, com isso, elementos que afastem a presunção da declaração de miserabilidade.

3. O contrato objeto da execução por si só não afasta a presunção da miserabilidade dos agravantes, sobretudo porque se trata de nota de crédito rural cujo valor não demonstra, necessariamente, a percepção salarial ou lucro pela atividade econômica exercida.

4. O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido. Precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004855-98.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLORIANO SAICK e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2.

os agravantes cuidaram de colacionar os elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram minimamente a parca movimentação financeira ligada aos agravantes, não havendo, com isso, elementos que afastem a presunção da declaração de miserabilidade.

3. O contrato objeto da execução por si só não afasta a presunção da miserabilidade dos agravantes, sobretudo porque se trata de nota de crédito rural cujo valor não demonstra, necessariamente, a percepção salarial ou lucro pela atividade econômica exercida.

4. O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido. Precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004855-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
FLORIANO SAICK, OLINDA VILMOCK SAICK, ODIRLEI WALTER SAICK

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
FLORIANO SAICK, OLINDA VILMOCK SAICK
e
ODIRLEI WALTER SAICK

contra a decisão (id. 31786455) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos
dos
Embargos à Execução
n. 5000619-66.2023.8.08.0056, que indeferiu a assistência judiciária gratuita pretendida pelos agravantes.

No recurso (id. 8049476), os agravantes afirmam que são avicultores e que tiveram perdas expressivas na produção nos últimos anos em decorrência de diversos fatores econômicos. Dizem que tal situação levou ao encerramento da atividade granjeira e que se endividaram para tentar salvar o negócio. Afirmaram, ainda, que o contrato junto ao agravado foi firmado em 2017 e que a situação financeira da época não persiste atualmente.

Muito bem.

Observando os autos originários, as partes juntaram as respectivas declarações de hipossuficiência, alegando que não possuem condições financeiras de arcarem com as despesas processuais.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
, indeferindo o pedido de concessão de gratuidade de justiça, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Em igual sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Contudo, a simples afirmação de insuficiência de recursos não se consubstancia em presunção absoluta de sua veracidade, podendo o Magistrado, à luz de sinais externos de riqueza, indeferir tal benefício, como é o caso dos autos.

[...] No caso dos autos, os documentos apresentados pelos embargantes não são capazes de comprovar a insuficiência de recursos financeiros destes, na medida em que apenas foram juntados os extratos bancários do primeiro embargante, os quais, apesar de indicarem pouca movimentação bancária, não permitem a análise acerca da capacidade financeira deste.

Além disso, na exordial, os embargantes se qualificam como avicultores e, portanto, possuíam meios capazes de demonstrar a alegada incapacidade econômica, como, por exemplo, através das três últimas declarações de imposto de renda. Todavia, não o fizeram.

Impede consignar, ainda, que o vultuoso valor do negócio jurídico celebrado entre as partes já é indício suficiente de que possui rendimentos superiores à média da população brasileira e, portanto, possui plenas condições de arcar com as custas processuais.

Logo, entendo pelo indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte embargante faz jus ao mencionado benefício, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita. [...]

No entanto, após a formação do contraditório, não vislumbro razão para modificar o entendimento já manifestado na r. Decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Como é cediço, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Na hipótese, observa-se que os agravantes cuidaram de colacionar os elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram minimamente a parca movimentação financeira ligada aos agravantes, não havendo, com isso, elementos que afastem a presunção da declaração de miserabilidade.

Além disso, considerando que os agravantes encerraram as atividades em decorrência da crise financeira por eles enfrentada, a comprovação dos rendimentos com a avicultura não seria possível.

O contrato objeto da execução, por si só, não afasta a presunção da miserabilidade dos agravantes, sobretudo porque se trata de nota de crédito rural cujo valor não demonstra, necessariamente, a percepção salarial ou lucro pela atividade econômica exercida.

A respeito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC/2015. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 83 E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido. Assim, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015, a circunstância de que a parte possui crédito a receber (o crédito executado).

(AgInt no AREsp n. 2291067 / RN, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, J. 21/08/2023, DJe. 29/08/2023).

Desse modo, foi demonstrado que as partes não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir
a assistência judiciária gratuita pretendida pelos agravantes
, confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.